Tribunal: TJES
Processo: 5004003-08.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004003-08.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIOLANDA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida se manifestou nos autos (ID. 2869408).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença é
extra petita
, pois o Juízo
a quo
determinou a conversão da modalidade contratual, sendo que tal pedido não foi feito pela recorrida, devendo a sentença ser desconstituída e retornado os autos à origem para nova prolação;
c)
que a sentença merece ser reformada;
d)
que a recorrida não comprovou suas alegações;
e)
que comprovou nos autos a contratação do negócio jurídico;
f)
que a modalidade do cartão de crédito é legal;
g)
que não como converter o cartão de crédito consignado em empréstimo consignado;
h)
que as cobranças são devidas;
i)
que não houve abusividade;
j)
que nos documentos assinados pela recorrida constam tanto a autorização para realização de descontos na folha de pagamento para garantia do pagamento do valor mínimo da fatura, como que ela estava contratando cartão de crédito consignado;
k)
que a recorrida realizou saque complementar;
l)
que não há que se falar em restituição dos valores;
m)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado;
n)
que a aplicação de multa seja afastada, pois os descontos no benefício da recorrida estão suspensos;
o)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Inicialmente, embora ausente, na petição inicial, o pedido expresso de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado
, não há que se falar em julgamento
extra petita
, pois além de restar comprovado nos autos que a recorrida contratou empréstimo consignado,
o Juízo
a quo

adotou uma interpretação lógico-sistemática, ligada ao objeto da lide, a exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada, bem como baseada em fatos ligados ao fato-base. Logo, repilo a preliminar arguida.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrida apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de crédito Consignado Banco BMG (ID. 2869352) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, da fatura (ID. 2869353) acostada aos autos pelo recorrente, nota-se que a recorrida não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferência direto para sua conta bancária (ID. 2869354).

Assim, restou demonstrado que a recorrida efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que a recorrida declara não ter utilizado, mas que o recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente da recorrida.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que existem valores a serem apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente do empréstimo consignado, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, restou comprovado nos autos descontos dos proventos da recorrida de 05/06/2019 (ID. 2869280) até 23/12/2020 (ID. 2869403) - data em que o recorrente cumpriu a determinação do juízo
a quo
para suspender os descontos do benefício previdenciário da recorrida -, com parcelas mensais no valor de R$139,61 (cento e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), que perfazem um montante de
R$2.512,98 (dois mil, quinhentos e doze reais e noventa e oito centavos)
. Destarte, o valor disponibilizado pelo recorrente na modalidade saque foi de R$3.581,00 (três mil, quinhentos e oitenta e um reais).

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (05/06/2019) os juros eram de 1,81% ao mês e 23,99% ao ano para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrida, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Nessa esteira, utilizou-se o número de meses (50), a taxa de juros de 1,81% ao mês e o valor da prestação (R$139,61) e chegou-se ao resultado de que a dívida é de R$6.980,50 (seis mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta centavos), ou seja, existe saldo devedor a ser quitado pela recorrida no valor de
R$4.467,52 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
.

No que pertine aos danos morais, tenho que a recorrida faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, mantenho as astreintes fixadas pelo juízo
a quo
, pois além de não se comportarem como exorbitantes ao caso em apreço, elas visam
coagir o recorrente a cumprir as determinações exaradas pelo magistrado e evitar seu descumprimento
, até que se proceda com a quitação do negócio jurídico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), e por conseguinte, autorizar a parte recorrente proceder com a compensação dos valores, e após, emitir uma fatura com o valor remanescente à recorrida, a fim de dar quitação ao negócio jurídico.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. SAQUES. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS (R$4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$2.000,00). POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E APÓS, EMITIR FATURA COM O VALOR REMANESCENTE PARA DAR QUITAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.